Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701892-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA KELLY MAIBERG ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-autora, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada na resposta ao recurso. Brasília - DF, 11 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora